Tribunal: TJES
Processo: 0006392-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006392-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADOR LTDA e outros

APELADO: DANY HUDSON TAVARES DE SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que manteve sua condenação solidária, ao lado de imobiliária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de consumidor lesado pela venda em duplicidade de unidade imobiliária.

2. A embargante alega a existência de omissão no acórdão, que não teria analisado adequadamente a distinção de sua responsabilidade em relação à da imobiliária, a qual teria efetuado a segunda venda de forma exclusiva e autônoma, configurando, no seu entender, excludente de responsabilidade por culpa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC) no acórdão que confirmou a responsabilidade solidária da construtora e da imobiliária, com base na cadeia de consumo, pelos danos decorrentes da venda de um mesmo imóvel a pessoas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto fático-probatório quando o objetivo é apenas expressar inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade, firmando-a como solidária entre a construtora e a imobiliária com base na teoria da aparência e na integração de ambas na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Perante o consumidor, ambas são responsáveis pela falha na prestação do serviço que culminou na frustração do seu direito.

6. A imputação de responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de consumo afasta, de forma implícita e lógica, a tese de culpa exclusiva de terceiro como excludente oponível ao consumidor. Eventual discussão sobre o grau de culpa de cada fornecedor é matéria a ser dirimida em ação de regresso, não afetando o direito do consumidor de ser integralmente reparado por qualquer um dos devedores solidários.

7. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos, porquanto a pretensão da embargante se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9.
Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para a reavaliação de provas quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A construtora e a imobiliária que atuam em parceria na comercialização de empreendimento imobiliário integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da venda em duplicidade de um mesmo imóvel, sendo-lhes ressalvado o direito de regresso."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13038274) opostos por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 12825857) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora Embargante e pela
IMOBILI
Á
RIA GARANTIA LTDA.
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a
DANY HUDSON TAVARES DE SÁ
, em decorrência da venda em duplicidade de imóvel.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de julgamento no v. Acórdão embargado. Alega que o Colegiado:

a) Equivocou-se ao analisar os papéis das empresas rés na relação contratual, afirmando que a Embargante (G & C) seria a incorporadora responsável pela regularidade da venda, quando, na verdade, atuou apenas como intermediadora, sendo a Imobiliária Garantia a proprietária do bem;

b) Omitiu-se quanto à análise fundamental da existência de duas relações de consumo distintas e temporalmente separadas: a primeira, na qual a Embargante participou como intermediadora e que se encerrou sem vícios; e a segunda, da qual não participou, referente à venda posterior do mesmo lote pela Imobiliária Garantia a terceiro, onde efetivamente ocorreu o ato ilícito que prejudicou o Embargado;

c) Deixou de apreciar a tese de excludente de responsabilidade (Art. 14, §3º, I e II, do CDC), decorrente da ausência de defeito na sua prestação de serviço (na primeira relação) e da culpa exclusiva de terceiro (Imobiliária Garantia, na segunda relação), bem como a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano final experimentado pelo consumidor.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão e, consequentemente, afastada a sua responsabilidade solidária, julgando-se improcedente a demanda em relação a si.

Contrarrazões no id. 14241368, apresentadas intempestivamente (id. 14247143).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006392-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADOR LTDA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: DANY HUDSON TAVARES DE SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13038274) opostos por
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
em face do v. Acórdão (id. 12825857) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora Embargante e pela
IMOBILI
Á
RIA GARANTIA LTDA.
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a
DANY HUDSON TAVARES DE SÁ
, em decorrência da venda em duplicidade de imóvel.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou, ainda, que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1º, do mesmo diploma legal, notadamente quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV).

Analisando as razões da Embargante, constato que, a despeito de apontar supostas omissões e erros, sua pretensão se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos aclaratórios.

A questão central trazida nos embargos – a correta identificação dos papéis de cada empresa ré, a existência de duas relações de consumo distintas e a não participação da Embargante na segunda venda que efetivamente lesou o autor – já foi, ainda que por fundamento diverso do pretendido pela Embargante, devidamente considerada e superada pelo v. Acórdão embargado ao firmar a responsabilidade solidária.

O acórdão foi claro ao estabelecer a responsabilidade solidária com base na cadeia de fornecimento e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Art. 14), reconhecendo que ambas as empresas participaram do processo que culminou na frustração do direito do consumidor. Constou expressamente no voto condutor (id.12825857):

“Nesta seara, a responsabilidade solidária entre as apelantes decorre da relação de consumo existente entre as partes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de indenizar aos fornecedores de produtos ou serviços que causem danos aos consumidores, independentemente de culpa.

A Imobiliária Garantia Ltda. foi a intermediadora da transação, sendo responsável pela correta comercialização dos imóveis, enquanto a G&C Construtora e Incorporadora Ltda. foi a incorporadora do empreendimento, cabendo-lhe garantir a regularidade da venda das unidades autônomas. Assim, ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”

Ainda que a Embargante discorde da qualificação específica de seu papel ou da análise da separação temporal das “relações de consumo”, o fundamento principal da decisão – a integração de ambas na cadeia de fornecimento perante o consumidor lesado, atraindo a responsabilidade solidária objetiva do CDC – foi expressamente enfrentado. A discussão sobre qual das empresas deu causa direta à segunda venda (a terceiro) pode ser relevante para eventual direito de regresso entre elas, mas não afasta, a
priori
, a responsabilidade solidária perante o consumidor que foi lesado em negócio intermediado e/ou garantido por ambas as fornecedoras atuantes no mercado.

A alegação de omissão quanto à tese de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro) está intrinsecamente ligada à rediscussão da própria solidariedade já afirmada. O acórdão, ao imputar a responsabilidade solidária a ambas as rés por integrarem a cadeia de consumo que falhou em garantir a segurança do negócio para o autor, implicitamente afastou a tese de culpa exclusiva de apenas uma delas como excludente oponível ao consumidor.

Não se vislumbra, portanto, omissão sobre ponto que devia ser enfrentado e não o foi, nem obscuridade ou contradição que justifiquem a modificação do julgado. O que há é a discordância da Embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado e com a valoração do conjunto fático-probatório, buscando uma nova análise meritória em sede inadequada.

Destarte, inexistindo os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)